Tribunal: TJSP
Processo: 1004557-56.2023.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Processual civil. Servidoras públicas estaduais inativas. Recálculo dos adicionais temporais. Competência. Critério para fixar o valor da causa. Litisconsórcio facultativo. Cada litisconsorte mantém relação somente sua com o réu. Soma dos pedidos de cada um não forma o valor da causa. Precedentes deste e dos Tribunais Superiores.

Processual civil. Servidoras públicas estaduais inativas.

Ementa:
Processual civil. Servidoras públicas estaduais inativas. Recálculo dos adicionais temporais. Competência. Critério para fixar o valor da causa. Litisconsórcio facultativo. Cada litisconsorte mantém relação somente sua com o réu. Soma dos pedidos de cada um não forma o valor da causa. Precedentes deste e dos Tribunais Superiores.

Processual civil. Servidoras públicas estaduais inativas. Recálculo dos adicionais temporais. Competência. Condenação líquida, passível de aferição mediante cálculos simples. Valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no 12.153/09). Remessa ao Colégio Recursal dos Juizados Especiais. Recurso não conhecido, com determinação.